Tribunal: TJSP
Processo: 1504753-47.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO PRATICADO NO PERÍODO NOTURNO E DUPLAMENTE QUALIFICADO (CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO) – A DEFESA PRETENDE A DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA, COM REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME – O MINISTÉRIO PÚBLICO PRETENDE SEJA FIXADO REGIME FECHADO – COM RAZÃO APENAS O MINISTÉRIO PÚBLICO – PRISÃO EM FLAGRANTE – VERSÃO ESCUSATÓRIA ISOLADA, RECHAÇADA PELO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO PRATICADO NO PERÍODO NOTURNO E DUPLAMENTE QUALIFICADO (CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO) – A DEFESA PRETENDE A DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA, COM REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME – O MINISTÉRIO PÚBLICO PRETENDE SEJA FIXADO REGIME FECHADO – COM RAZÃO APENAS O MINISTÉRIO PÚBLICO – PRISÃO EM FLAGRANTE – VERSÃO ESCUSATÓRIA ISOLADA, RECHAÇADA PELO RESTANTE DAS PROVAS – TENTATIVA AFASTADA – PENA FIXADA COM CRITÉRIO, JUSTIFICADA A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – A REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICAM O REGIME FECHADO – RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E PROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA FIXAR REGIME FECHADO, MANTENDO-SE, NO MAIS, A R. SENTENÇA GUERREADA.